Tribunal: TJDFT
Processo: 0712660-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712660-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO VANOMARK DANTAS BEZERRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO VANOMARK DANTAS BEZERRA contra a decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento n. 0733273-56.2020.8.07.0001, movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e fixou o prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento das custas devidas, sob pena de extinção (ID 88342445, origem). Em suas razões recursais (ID 25239684), o agravante sustenta se tratar de demanda pela qual objetiva a percepção de indenização por danos materiais decorrentes de débitos indevidos e/ou erros cometidos pela instituição financeira nas atualizações monetárias e contabilizações de juros em sua conta individual junto ao PASEP. Narra ter requerido a gratuidade de justiça, o que restou indeferido. Argumenta não ter condições financeiras de arcar com as despesas do processo sem o prejuízo da subsistência de sua família. Aduz que, conforme se retira dos extratos mensais do INSS, recebe a título de aposentadoria o valor de R$ 3.950,53 (três mil e novecentos e cinquenta reais e cinquenta e três centavos). Além disso, são descontados R$ 1.402,00 (mil e quatrocentos e dois reais) referentes a empréstimos contraídos pelo agravante, restando apenas a quantia mensal equivalente a R$ 2.550,00 (dois mil e quinhentos e cinquenta reais) para suas despesas ordinárias. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão para deferir a gratuidade de justiça. Ausente o preparo, haja vista o pedido de gratuidade formulado. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante pleiteia a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, pois encontra respaldo no inciso V, do art. 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; Em análise perfunctória, resta demonstrado o risco de dano ao resultado útil do processo, haja vista a determinação de recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Verifico, ainda, a plausibilidade do direito invocado. Constata-se ter o recorrente firmado declaração de hipossuficiência informando não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família (ID 74222633, origem). Nos autos, constam comprovantes de rendimentos e extratos bancários, evidenciando receber o valor de R$ 3.950,53 (três mil novecentos e cinquenta reais e cinquenta e três centavos) a título de aposentadoria (ID 88141003, origem). Retira-se dos documentos acostados, ainda, a existência de vários empréstimos consignados, os quais reduzem o benefício percebido pelo agravante a R$ 2.295,71 (dois mil duzentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos). Acrescenta-se que, analisando a cópia da declaração de bens enviada à Receita Federal em 2020 (ano-calendário 2019), verifica-se o recebimento de rendimentos tributáveis da fonte pagadora FUNCEF, além dos valores recebidos pelo RGPS, totalizando rendimentos tributáveis no valor anual de aproximadamente R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais). No entanto, considerando a renda mensal e os valores abatidos em razão dos empréstimos já mencionados, é certo que a renda líquida do autor não ultrapassa 5 (cinco) salários mínimos. Nesses termos, mostra-se prudente a concessão do efeito suspensivo ao recurso, sem prejuízo de melhor análise da questão quando do julgamento do mérito recursal, depois de instaurados o contraditório e a ampla defesa. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado, devendo o processo prosseguir independentemente do recolhimento das custas iniciais. Dispenso as informações. Comunique-se ao juízo de origem. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 3 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator